Tribunal: TJDFT
Processo: 0005318-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA.
1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Na ação de manutenção de posse compete ao autor comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a posse anterior, sua turbação e data em que esta ocorreu. Por sua vez, é ônus da parte ré comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos deste direito.
3. Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o exercício anterior da posse sobre o terreno, inviável a proteção possessória buscada pelo autor.
4. Apelação desprovida.